Tribunal: TJMT
Processo: 1020938-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020938-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.274.911-18 (RECORRENTE), RUBENS TOSHIO MICHIURA - CPF: 161.906.531-20 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020938-44.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ricardo Carlos da Silva Junior

Recorrido(s):

Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.
A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in verbis:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023